Tribunal: TJMT
Processo: 0005548-58.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005548-58.2013.8.11.0037
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: FLORISBELLA CASSOL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92717950):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - TEORIA DA CAUSA MADURA - HOME CARE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO QUANTO A TRATAR-SE DE EXTENSÃO DO TRATAMENTO HOSPITALAR DEVIDO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO - SÚMULA 568 DO STJ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se pacífico o entendimento nesta Corte e no colendo STJ que o serviço de home care constitui continuidade do tratamento hospitalar devido ao beneficiário do plano de saúde e, consideradas as peculiaridades do caso – paciente idosa, com comprometimento de seu quadro clínico com comorbidades várias atestada por especialista, faculta-se ao relator o julgamento monocrático do recurso. Ademais, à vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio Pas de Nullité Sans Grief. Assim, de ser desprovido o Agravo Interno, notadamente porque ausentes dos autos elementos novos a modificar o entendimento proferido no decisum recorrido.
(TJ-MT 00055485820138110037 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de id 72269954, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e manteve a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC/15, por perda superveniente do objeto, em decorrência do falecimento da autora.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 10, incisos VI e §4o da Lei 9.656/98, ao argumento de que “(...) os relatórios médicos e de enfermagem que instruem a exordial, não apontam a necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 24 hs, mas tão somente afirma que a Recorrida é dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função de um cuidador e não de um técnico de enfermagem (...)”.
Aduz que “(...) em que pese às prescrições indicarem cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 421 e 422 do Código Civil, sob a alegação de que não há cobertura contratual para o serviço de home care, de forma que não pode ser compelida ao seu custeio.
Suscita a afronta ao artigo 85, §10o, do CPC, ao fundamento de que não deu causa ao processo, de forma que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Aduz que o aresto recorrido violou o artigo 85, §2o, do CPC, ao fundamento de que os honorários advocatícios foram fixados em valor desproporcional.
Recurso tempestivo (id 95825964) e preparado (id 96023985).
Contrarrazões apresentadas (id 101671477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 421 e 422 do Código se ampara na assertiva de que o contrato firmado pela parte recorrida excluía, de forma expressa, o serviço de home care.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Com efeito, já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, que o HOME CARE se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, logo, não pode ser limitado pelas operadoras de plano de saúde.
Ademais, de se ressaltar que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em especial observância ao objetivo/finalidade do contrato, em respeito à premissa trazida no art. 422 do Código Civil de onde se observa que a normativa civilista invoca a obrigação/dever de os contratantes guardarem na conclusão do contrato e em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé objetiva. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O acolhimento da pretensão recursal no que toca a tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1742427 RJ 2020/0202889-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que o fundamento do acórdão recorrido está em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta ao artigo 10, incisos VI e §4o da Lei 9.656/98 está amparada na assertiva de que as provas produzidas nos autos não apontam a necessidade do atendimento por home care.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) dúvida não há quanto à imprescindibilidade do tratamento via home care, pois a paciente/autora, à época, contava com mais de 80 anos de idade, além de estar acometida de patologia grave.
Ademais, trata-se de prescrição dos especialistas que a assistiam, conforme se vê dos documentos de ID no 68466688, não sendo prudente a alteração/exclusão da indicação médica. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". RESIDÊNCIA. INSTITUTO DE IDOSOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido assentou que o serviço "home care" para o quadro clínico do agravado é de suma importância, pois é o único meio que o paciente possui para uma sobrevida com mais qualidade, uma vez que há nos autos recomendação médica para a referida modalidade de tratamento subscrita por relatório médico demonstrando a real necessidade de tratamento. 2. Nesse contexto, ressaltou-se a ideia de que o atendimento domiciliar, no caso dos autos, não se limita necessariamente à circunstância de estar o paciente residindo na casa de um familiar. 3. A inversão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que ficou provada a necessidade de prestação do serviço de "home care", demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 873948 DF 2016/0052657-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2016)
A parte recorrente suscitou, ainda, a afronta ao artigo 85, §10o, do CPC, ao fundamento de que não deu causa ao processo, de forma que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Além disso, alegou a violação ao artigo 85, §2o do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios foram fixados de maneira desproporcional, de forma que o valor deve ser reduzido.
Contudo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esses pontos também enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu. 3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1551393 SP 2019/0218344-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020) (g.n)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE A PARTE RECORRENTE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR NÃO EXORBITANTE. (...) V - Ademais, com relação à suscitada violação do art. 85, § 10, do CPC/2015, verifica-se o Tribunal vergastado assentou-se no acervo probatório dos autos para entender que a parte recorrente deu causa ao ajuizamento da ação, condenando-a ao pagamento das verbas de sucumbência. VI - Dessa forma, para se concluir de modo diverso do decisum recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ. VII - Assim, quanto à correspondente divergência jurisprudencial alegada, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.612.647/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017 e AgInt no AREsp 638.513/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017. VIII - Outrossim, no que se refere à pretensão de redução dos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC/2015 estabelece os critérios para a respectiva fixação, delimitando os percentuais, inclusive, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. IX - Nesse diapasão, constata-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a impossibilidade de fixação da verba honorária em percentual inferior aos previstos no § 3o, do art. 85 acima transcrito, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: REsp 1.731.617/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 15/5/2018 e AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017. X - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1320586 DF 2018/0163781-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça